Tribunal: STF
Processo: RE 1412419
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE ALTERARIA O TEMA 1.113 DE RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DO RECURSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM: INDEFERIMENTO. 

1. Em 14.4.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo/SP, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal  (doc. 140).

2. Publicada essa decisão no DJe de 15.4.2024, o Município de São Paulo/SP interpôs o presente agravo regimental (doc. 141).

Em 8.5.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 17.5.2024.
Em 17.5.2024, o julgamento deste recurso foi suspenso em razão do pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes (doc. 155).

3. Em 13.3.2026, pela Petição/STF n. 31.475/2026, o Município de São Paulo/SP informou que, “na origem, a parte autora ajuizou ação visando afastar a base de cálculo do ITBI apurada pelo Município conforme valor de mercado. No curso do processo, instaurou-se incidente repetitivo no TJSP, o qual culminou na formação de controvérsia no STJ submetida ao rito dos recursos repetitivos, com fixação das teses no Tema 1113/STJ” (fl. 3 doc. 158).

Sustentou que “I) O Tema 1113/STJ foi formado sob moldura normativa anterior do art. 38 do CTN, então lacônico quanto ao método de apuração do ‘valor venal’ e ao desenho procedimental do contraditório. II) A LC nº 227/2026 alterou o art. 38 do CTN, densificando o conceito de valor venal, impondo estimativa por critérios técnicos, transparência e contestação por avaliação contraditória em procedimento específico. III) Diante do direito superveniente no núcleo do Tema 1113, o caminho institucional adequado é a revisão qualificada pelo próprio STJ, pelo rito do RISTJ (arts. 256-S a 256- U). IV) Como o RE 1.412.419/SP mantém o caso em trâmite na via extraordinária, requer-se a devolução dos autos ao STJ para viabilizar a instauração do procedimento revisional regimental” (fl. 2, doc. 158).

Requer:  
“1. O deferimento do pedido principal, para que seja determinada a devolução/remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de viabilizar a instauração e o processamento da revisão do Tema 1113/STJ, pelos mecanismos do RISTJ (arts. 256-S a 256-U), em razão da alteração superveniente do art. 38 do CTN pela LC nº 227/2026. 
2. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de devolução imediata, requer-se que: 
2.1. seja certificado o fato superveniente normativo (LC nº 227/2026 e alteração do art. 38 do CTN); 
e 2.2. seja determinada a comunicação ao STJ, para apreciação, no âmbito próprio, da abertura do procedimento revisional regimental relativo ao Tema 1113. 
3. Mantida a tramitação no STF, requer-se, subsidiariamente e sem prejuízo do pedido principal, o exame do recurso nos termos já sustentados pelo Município nos autos. Termos em que, pede deferimento” (fls. 5-6, doc. 158).

Em 16.3.2026, este recuso foi devolvido ao Gabinete da Ministra Cármen Lúcia para exame da Petição/STF n. 31.475/2026.

4. Na espécie vertente, o mérito do recurso extraordinário não foi sequer examinado neste Supremo Tribunal, pois o Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao exame de pressupostos de cabimento de recurso de sua competência, conforme voto proferido na sessão virtual.

5. Pelo exposto, indefiro o requerido pelo Município de São Paulo/SP na Petição/STF n. 31.475/2026 e determino a imediada devolução dos autos eletrônicos deste recurso extraordinário ao Gabinete do Senhor Ministro Alexandre de Moraes.

Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora